Tribunal: TJSP
Processo: 1019361-03.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÕES. Pretensão da autora para recebimento de valores devidos pelo município em razão de inadimplemento de contrato administrativo celebrado entre as partes. Demonstração a respeito da realização do serviço e da ausência de pagamento correspondente. Alegada constatação de irregularidade dessa contratação pelo Tribunal de Contas que não representa óbice ao pagamento, sob pena de

Ementa:
APELAÇÕES. Pretensão da autora para recebimento de valores devidos pelo município em razão de inadimplemento de contrato administrativo celebrado entre as partes. Demonstração a respeito da realização do serviço e da ausência de pagamento correspondente. Alegada constatação de irregularidade dessa contratação pelo Tribunal de Contas que não representa óbice ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Correta incidência de juros moratórios e de atualização monetária em virtude do atraso no pagamento dos montantes devidos. Apropriada condenação das partes ao custeio de honorários periciais. Valores relativos a essa verba que ora são mantidos, haja vista o labor desempenhado pelos peritos contábil e de engenharia. Sem embargo, alteração dos honorários advocatícios devidos pela autora que é de rigor, porquanto incabível a correspondente fixação sobre o valor da condenação. Verba honorária devida pelas partes, ademais, que deve ser arbitrada com observância ao escalonamento previsto no artigo 85, §5o, do Código de Processo Civil. Custas processuais que devem ser distribuídas proporcionalmente entre a autora e o réu. Recursos parcialmente providos, portanto.